Tribunal: TJSP
Processo: 1001951-56.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança julgadas procedentes – Imóvel desocupado no curso do processo - Inadimplemento incontroverso – Insurgência recursal da fiadora postulando o decote das penalidades decorrentes da mora, em razão dos efeitos da pandemia da Covid-19 – Peculiaridades do caso que desautorizam o acolhimento dessa pretensão, notadamente a

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança julgadas procedentes – Imóvel desocupado no curso do processo - Inadimplemento incontroverso – Insurgência recursal da fiadora postulando o decote das penalidades decorrentes da mora, em razão dos efeitos da pandemia da Covid-19 – Peculiaridades do caso que desautorizam o acolhimento dessa pretensão, notadamente a não adoção de comportamento efetivo destinado a minorar o dano decorrente do inadimplemento - Apelação não provida.